Tribunal: TJDFT
Processo: 0702653-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
D E S P A C H O Defiro os pedidos formulados pelo agravante, determinando, assim, à zelosa secretaria desta Terceira Turma Cível para que expeça à intimação, por edital, da parte agravada Simone Machado Santana, com prazo de 20 (vinte) dias e publicação na Internet. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora